Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0706630-39.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MANOEL IVO HENRIQUE, MANOEL JOSE DE SOUSA, MANOEL LEMOS DA CRUZ, MANOEL LEOPOLDINO DE ASSIS, MANOEL MESSIAS DE SIQUEIRA, MANOEL NETO DE SOUSA, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANOEL PINTO DE SOUSA, MANOEL PUREZA BARROS, MANOEL RODRIGUES DA SILVA NETO, MANOEL RODRIGUES DE PAIVA, MANOEL RODRIGUES NETO, MANOEL SANTANA DE JESUS COSTA, MANOEL SOARES AGUIAR, MANOEL TORRES DA PAIXAO, MANOEL VIEIRA, MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA, MANOELITO RAMOS DE OLIVEIRA, MARCELINO MORAIS BONFIM, MANOEL MESSIAS PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator